Tribunal: STF
Processo: RE 1281043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul que, considerando o entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do Tema 1007, negou provimento ao Recurso Inominado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para confirmar a sentença que o condenou a conceder, ao autor, aposentadoria por idade híbrida, desde a data da DER, em 21/12/2015 (Doc. 13). 
    Os Embargos de Declaração opostos pelo pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS foram rejeitados (Doc. 17).
    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º; 97; 195, §5°; e 201, da Constituição, pois (a) “a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida” (fl. 6, Doc. 21); (b) “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio” (fl. 6, Doc. 21); (c) “a extensão de benefício com base na isonomia encontra empecilho na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa, mutatis mutandis, do teor da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 7, Doc. 21); (d) o Poder Judiciário atuou, no caso, como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes; e (e) ao afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei 8.213/1991, o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva do plenário, bem como a Súmula Vinculante 10/STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 
    Além disso, o Juízo de origem confirmou a sentença que, com base na legislação ordinária de regência (Lei 8.213/1991), na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, acolheu o pedido do autor, mediante os seguintes fundamentos (fls. 2-4, Doc. 9):
    “Pretende o autor a concessão de aposentadoria por idade idade híbrida (n. 41/175.666.592-0), desde a data de entrada do requerimento - DER (21/12/2015), mediante o cômputo, para efeito de carência, do tempo de labor rural já reconhecido pelo INSS, exercido em regime de economia familiar, no intervalo de 01/01/1989 a 31/03/2003.
    Para a concessão de aposentadoria por idade híbrida é necessária a presença de três requisitos (artigos 25, II; e 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991):
    - idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher;
    - carência de 180 meses/contribuições, observada a regra de transição do art. 142 do referido diploma legal; e
    - exercício das atividades urbana e rural (ou rural e urbana) por período equivalente à carência exigida.
    Quanto ao último requisito, cumpre ressaltar que havia discussão a respeito da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto. Contudo, recentemente tal questão foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - STJ (Primeira Seção - REsp 1674221/SP e REsp 1788404/PR), sendo objeto do Tema 1007, cujo julgamento, ocorrido em 14/08/2019, deu origem à fixação da seguinte tese:
    O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. (grifei) 
    Sendo assim, revendo posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que, para efeito de jubilação híbrida, é possível a soma de lapsos de labor rural, remotos e descontínuos, ainda que anteriores à vigência da Lei n. 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade.
    Quanto ao período posterior a 31/10/1991, na aposentadoria por idade híbrida, permanece o entendimento anterior de que para fins de tempo rural utilizado como carência desses benefícios, na forma dos artigos 39 e 143 da Lei n. 8.213/1991, basta a comprovação do exercício de atividade rural; sendo irrelevante a modalidade de filiação ao INSS por ocasião do requerimento administrativo, se urbana ou rural, conforme um dos primeiros precedentes do STJ sobre aposentadoria por idade híbrida: REsp 1.367.479/RS, Relator Mauro Campbell Marques - Informativo 548/STJ. Igual entendimento se extrai do voto a seguir:
    (...)
    Assim, em resumo, para aposentadoria por idade híbrida, a atividade rural poderá ser utilizada para o cômputo da carência, seja ela desempenhada remotamente, antes da Lei 8.213/1991, seja posterior, sendo suficiente a comprovação de que houve o efetivo exercício da atividade rural, não havendo violação ao art. 55, § 2º da Lei n. 8.213/1991. Nessa linha, segue excerto do Voto acima citado (Primeira Seção - REsp 1674221/SP e REsp 1788404/PR- Tema 1007, pág. 21):
    (...)
    Da idade/carência 
    Com relação ao requisito etário, verifico que a parte autora completou 65 anos (sessenta e cinco) anos em 18/04/2013, motivo pelo qual deve comprovar a carência de 180 meses.
    Do tempo de serviço rural como segurado especial 
    O INSS já reconheceu e averbou, após análise da prova material e realização de justificação admiistrativa, o lapso temporal (tempo de serviço rural) decorrido de 01/01/1989 a 31/03/2003 (evento 12, RESPOSTA3, p. 45). 
    Do cumprimento da carência. 
    Assim, somando-se os 171 meses de atividade rural computados na via administrativa aos reconhecidos no PA (evento 12, RESPOSTA3, p. 47), ou seja, 134 meses, obtém-se o total de 305 competências na DER, do que se conclui que foi cumprida a carência exigida. 
    Sendo assim, tenho que, na data em que formulou seu pedido perante o INSS (DER em 21/12/2015), a parte autora já fazia jus à jubilação pretendida.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se recente precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.205.572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente